Tribunal: TJBA
Processo: 8024380-84.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024380-84.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JENILSON ARAUJO JATOBA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA DE COMUNICAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 320/2009. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 689/2017. BAIXA DO GRAVAME APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

TEMA 1078 DO STJ. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8024380-84.2023.8.05.0080
,

tendo como apelante
JENILSON ARAUJO JATOBA
e apelado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Acordam os Desembargadores i
ntegrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator